Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701619-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO AGRAVADO: JOSE ALDENISSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704984-57.2018.8.07.0010, indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, a penhora dos direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo FORD ECOESPORT FSL, Placa JKM 6886/DF, nos seguintes termos: O credor peticionou nos autos requerendo a penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo FORD ECOESPORT FSL, Placa JKM 6886/DF. No tocante ao referido pleito de penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se efetivada, demandará a suspensão do processo por longo tempo, a depender do prazo do financiamento, o que não se coaduna com a simplicidade e celeridade do rito da Lei 9.099/95. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS ADVINDOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VIA BACENJUD. SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS E FIRMA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COTAS SOCIAIS DE SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Conquanto se admita a penhora de direitos oriundos de contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, ou seja, sobre eventuais direitos decorrentes da amortização do financiamento efetuada pelo devedor. Se efetivada, demandará a suspensão do processo por longo tempo, quer em razão do lapso temporal para a quitação do financiamento do imóvel, ou, no caso de mora do executado, pela devolução das parcelas pagas em razão da expropriação do bem pelo credor, o que não se coaduna com a simplicidade e celeridade do rito da Lei 9.099/95. 2. A penhora deve se dar da forma menos onerosa ao devedor e, assim, não deve recair sobre cotas sociais de sociedades simples e empresárias, sobretudo quando apenas um dos sócios é devedor, a fim de não haver a quebra da affectio societatis e, consequentemente, a dissolução da própria sociedade. Com efeito, deve-se esgotar os demais meios de satisfação do crédito. Ademais, o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, que possuem personalidades jurídicas distintas. (Acórdão n.1089469, 07006683120178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, indefiro o pedido. Intime-se. Requer a reforma da decisão combatida para concessão do efeito suspensivo à ordem de arquivamento do feito, bem como o deferimento da penhora postulada. É o breve relatório. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Cuida-se de recurso interposto contra decisão a quo que indeferiu a penhora dos direitos advindos de contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo FORD ECOESPORT FSL, Placa JKM 6886/DF. Alega a parte agravante que há comprovação de seu esgotamento patrimonial apto a autorizar a medida constritiva. Verifica-se que o exequente, ora agravante, está em busca de bens de propriedade da parte executada para quitação de débito que não foi quita espontaneamente, oriunda de execução de título executivo extrajudicial, qual seja, nota promissória. Analisando detidamente os autos do processo originário, pode-se constatar que houve diversas diligências frustradas – BACEN, RENAJUD e mandados de penhora e avalição para a tentativa de localização de bens penhoráveis. Assim vislumbrar-se a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, no caso em análise, haja vista o indeferimento da medida incorre na continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a impossibilidade de pagamento do débito pela parte executada. Destaca-se, ainda, que o crédito buscado possui o caráter alimentar. Não é outro o entendimento já exposto por este Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento oposto combate a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença no 0701133-41.2017.8.07.0011, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo MIT/JID 0002 L200 Triton 2009, sobre o qual pende gravame de alienação fiduciária. Segundo o Juízo de origem, tal constrição seria ineficaz e incompatível com o rito da Lei 9.099/95. 2. A questão trazida neste agravo não é nova. Há muito tempo a jurisprudência assentou o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem dados em alienação fiduciária. E, neste sentido, o art. 835, XII, do CPC expressamente prevê que "a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 3. Segundo a agravante, há efetiva utilidade na medida constritiva pleiteada, uma vez que ela se mostra como a única via adequada à execução do título executivo judicial, já que os direitos aquisitivos sobre o veículo superam o valor do crédito pendente que se busca satisfazer: enquanto que este soma aproximadamente R$ 6.000,00, o valor de mercado do automóvel em questão superaria R$ 49.000,00, já tendo sido pagas parcelas suficientes para a quitação do presente débito. Ademais, foram tentadas diversas outras constrições ao longo do cumprimento de sentença, quais sejam penhoras de dinheiro, de automóveis desimpedidos e de outros bens móveis, todas com resultado infrutífero, o que reforça a utilidade-necessidade da medida ora pleiteada. 4. Cito jurisprudência sobre a matéria: Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Partes: Guilherme Sampaio Tibery versus Academia Esportiva Status Eireli - Me; Acórdão 1136562, 07011634120188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Partes: Leonard de Assis Almeida Severo versus Alisson Rodrigues Da Silva Bezerra. 5. Destaco, por fim, que não se está a autorizar bloqueio judicial do veículo alienado fiduciariamente, providência vedada pelo art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969 (uma vez que o bem ainda não integra efetivamente o patrimônio do devedor). Ao contrário, o que se determina é a constrição sobre os direitos aquisitivos do automóvel, a fim de que possa haver a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor da financeira. 6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo MIT L200 Triton 2009, placa JID 0002, nos termos do pedido. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1274281, 07004673420208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responderá com seu patrimônio presente e futuro para o pagamento da dívida junto ao credor (art. 789), como também elenca os direitos como patrimônio passível de sofrer a constrição judicial, estando entre eles os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII). 2. Embora, em regra, não se admita a penhora sobre o veículo gravado com alienação fiduciária, por ele não integrar o patrimônio do devedor, é possível a sua constrição para a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor do credor. 3. Penhora que se justifica depois de esgotadas as pesquisas para localização de ativos do devedor sem êxito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar o bloqueio e a penhora do veículo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator